Tribunal: TJDFT
Processo: 0782005-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0782005-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIS ALBERT RIBEIRO DIAS RECORRIDO: VICTOR HUGO SOARES MARCELINO DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os extratos bancários analíticos de suas contas relativos aos últimos três meses, bem como cópia da declaração de IRPF ou certidão de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator